Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. VEÍCULO DO ANO 2017/2018. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da compra de veículo usado que apresentou defeitos após a aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os defeitos apresentados pelo veículo caracterizam vício oculto apto a ensejar rescisão contratual e direito a indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Contudo, a responsabilidade do fornecedor não é ilimitada, devendo ser demonstrada a existência de vício oculto no bem.
4. O veículo adquirido é usado, com mais de sete anos de fabricação e quilometragem superior a 100.000 km, vendido por preço inferior à tabela de referência, circunstâncias que indicam a ocorrência de desgaste natural das peças.
5. Os defeitos apontados (vazamentos, tampa ressecada, bobina trincada) são compatíveis com o tempo de uso e não foram comprovados como preexistentes à compra. Não há prova de que a parte recorrida tenha buscado ocultar defeitos com o intuito de prejudicar o consumidor, sobretudo diante das provas que indicam que a concessionária realizou todos os reparos dos defeitos reclamados pelo recorrente, inclusive após o período de garantia legal.
6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT afasta a responsabilidade do fornecedor por defeitos decorrentes de desgaste natural em veículos usados, impondo ao comprador o dever de diligência, como vistoria prévia, o que não foi comprovado nos autos. Precedente: Acórdão 2059585.
7. Ausente prova de que os vícios tornaram o bem inservível ou que os reparos foram insuficientes para garantir o uso regular do veículo, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos materiais e morais pleiteadas pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: art. 18, §1o, e art. 26, §2o, I, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2059585, processo n. 0707159-92.2025.8.07.0005, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/11/2025.